Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704685-73.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO CORDEIRO LOPES FILHO, ANTONIO CARLOS RODRIGUES JUNIOR APELADO: ANTONIO CARLOS RODRIGUES JUNIOR, GERALDO CORDEIRO LOPES FILHO D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por GERALDO CORDEIRO LOPES FILHO e ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES JUNIOR em face da sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Consignação no 0704685-73.2019.8.07.0001, julgou procedente o pedido do autor, GERALDO CORDEIRO LOPES FILHO e parcialmente procedente a reconvenção apresentada por ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES JUNIOR. O autor não recolheu o preparo, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se o autor/apelante GERALDO CORDEIRO LOPES FILHO para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo deve o réu/apelante ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES JUNIOR manifestar-se acerca da preliminar de conhecimento parcial do recurso em razão de inovação recursal. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 3 de julho de 2020 19:15:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador